Tribunal: STF
Processo: HC 102210
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO. ORDEM DENEGADA. 




Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, para a incidência do princípio da insignificância, é necessária a satisfação cumulativa de alguns requisitos, como (1) mínima ofensividade da conduta do agente, (2) a nenhuma periculosidade social da ação, (3) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (4) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 98.152, rel. min. Celso de Mello, DJe-104 de 05.06.2009). 




Ocorre que, no caso, não há como se afirmar que o valor dos bens que o paciente tentou subtrair é, de fato, ínfimo, conforme sustentado na inicial, uma vez que o impetrante não juntou nenhum documento que evidencie o valor de tais objetos, sendo que nem mesmo a inicial fornece essa informação. 




Ordem denegada.